Tribunal: TJSP
Processo: 0001207-83.2015.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Demanda ajuizada visando a condenação de ex-Prefeito, ex-secretário municipal e empresa privada – Contratação para o fornecimento de refeições sem prévio procedimento licitatório – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento - Afronta às disposições dos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92 caracterizada – Valor que ultrapassou

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Demanda ajuizada visando a condenação de ex-Prefeito, ex-secretário municipal e empresa privada – Contratação para o fornecimento de refeições sem prévio procedimento licitatório – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento - Afronta às disposições dos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92 caracterizada – Valor que ultrapassou a hipótese de dispensa de licitação – Dispensa utilizada para o fim de encobrir ilegal fracionamento no intuito de beneficiar a empresa ré - Ausência de observância das formalidades legais exigidas no caso e, ainda, de qualquer fundamentação a justificar tal escolha administrativa – Violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e economicidade - Dano ao erário caracterizado – Inteligência do C. STJ – Dolo configurado, diante da ciência de necessidade de processo licitatório no caso – Comprovada a reiteração da conduta ao longo do exercício de todo o mandato – Descumprimento reiterado da legislação – Ainda que o dolo não tivesse restado configurado, a dispensa de licitação gera presunção de dano ao erário – Dano in re ipsa - Precedentes do C. STJ – Ato ímprobo que causa prejuízo ao erário pode ser caracterizado por conduta culposa – Reforma da r. sentença quanto ao capítulo das penalidades aplicadas – Declaração de nulidade dos contratos sem a devolução dos valores – Possibilidade – Precedente - Afastamento da sanção de ressarcimento do valor adimplido pelos serviços contratados e devidamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do município – Minoração da multa civil aplicada à empresa ré, a fim de observar os princípios da individualização das penas, da proporcionalidade e da razoabilidade – Reforma parcial da r. sentença – Recursos parcialmente providos.

INDISPONIBILIDADE DE BENS – Manutenção.